Tribunal: TJDFT
Processo: 0707631-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. REVELIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente na condenação da ré ao pagamento de R$ 1.160,00 referente à rescisão do contrato de prestação de serviço entabulado entre as partes.
II. Em suas razões recursais, argumenta que há nos autos a prova do seu direito e que o contrato traz os parâmetros para a valoração dos créditos pleiteados.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
IV. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
V. O recorrente aduz ter celebrado com a recorrida um contrato de prestação de serviços de internet, que teria sido rescindido unilateralmente pela ré, sem que fosse efetuado o pagamento de multa e demais encargos decorrentes da extinção antecipada do contrato.
VI. Extrai-se da narrativa constante na inicial que a instalação da internet ocorreu em 18/04/2023 (ID Num. 193249801). Em 20/04/2023 a consumidora solicitou visita técnica. Em 24/04/2023 a recorrente afirma que o seu técnico precisou voltar na base para buscar um novo aparelho para substituir o que havia sido instalado. Na sequência, no dia 26/04/2023, o serviço teria sido suspenso. Logo em seguida, a autora não esclarece por quantos dias restabeleceu o serviço, mas assevera que a conexão foi definitivamente interrompida em 04/05/2023.
VII. Verifico que não foi juntado aos autos o contrato de prestação de serviços. No ID n. 62341738 - Pág. 1 consta o que talvez pudesse ser a parte de um contrato, onde não tem assinatura da recorrida, tampouco valor de prestação mensal pelo serviço. Ademais, a própria narrativa da inicial indica falha na instalação do serviço. Ainda, o print de conversa que indicaria um suposto diálogo com a ré, também descreve a irregularidade do serviço oferecido, não sendo possível aferir o real início de execução contratual.
VIII. Sendo assim, em que pese a revelia da ré, pelas provas juntadas aos autos não foi possível aferir a existência de relação contratual escrita, tampouco a regularidade de prestação de serviço que pudesse imputar à recorrida ato deliberado em promover a rescisão contratual, o que impõe a manutenção da sentença.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula do julgamento servirá de acórdão.